Tribunal: STF
Processo: HC 92405
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - NATUREZA - REALIDADE FÁTICA. O recurso
   especial da competência do Superior Tribunal de Justiça tem
   natureza extraordinária. No respectivo julgamento, parte-se da
   verdade formal contida no acórdão impugnado.
        SENTENÇA DE
   PRONÚNCIA - JÚRI - REALIZAÇÃO. Se, de um lado, é certo que a
   realização do júri pressupõe o trânsito em julgado da sentença de
   pronúncia - artigo 416 do Código de Processo Penal -, de outro,
   não menos correto é que recurso inadequado não obstaculiza a
   preclusão.